Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000749-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL DE SOUZA ALBUQUERQUE - CPF: 062.358.181-73 (PACIENTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALBER PABLO FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 062.707.591-61 (VÍTIMA), KKELLY RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 018.186.081-38 (VÍTIMA), ELIAS MARTINS MOURA - CPF: 062.701.281-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO D LUCA COSTA CARVALHO - CPF: 713.914.311-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000749-46.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS GABRIEL DE SOUZA ALBUQUERQUE
IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou sua prisão preventiva nos autos em que se apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) verificar se eventual irregularidade na audiência de custódia enseja nulidade da prisão preventiva; (ii) apurar se houve decretação da prisão por juízo incompetente; (iii) determinar se houve convalidação dos atos pelo juízo competente; (iv) avaliar a existência de fundamentação idônea na decisão constritiva; (v) definir se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão; (vi) estabelecer se são cabíveis medidas cautelares alternativas; e (vii) examinar a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito e o oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Eventuais irregularidades ocorridas na audiência de custódia não ensejam a nulidade da prisão preventiva, quando esta se baseia em decisão fundamentada e com respaldo nos requisitos legais, nos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência do STJ e TJMT.

A decretação da prisão preventiva por juízo inicialmente incompetente não gera nulidade, quando posteriormente convalidada, ainda que de forma implícita, pelo juízo competente, nos termos da jurisprudência consolidada.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos e na reiteração delitiva, revelando risco real à ordem pública, conforme exigem os arts. 312 e 313 do CPP.

A participação do paciente em dois crimes graves – tentativa de latrocínio e roubo majorado, ambos em concurso de agentes e com uso de arma de fogo – com intervalo inferior a 24 horas, evidencia periculosidade e reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais (Enunciado Criminal nº 43 do TJMT).

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para assegurar a ordem pública, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente.

Com o oferecimento da denúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida em parte e denegada.

Tese de julgamento
: 1. Eventuais irregularidades na audiência de custódia não ensejam nulidade da prisão preventiva, quando esta é posteriormente decretada com fundamentação idônea. 2. A convalidação tácita dos atos processuais por juízo competente afasta eventual nulidade decorrente de decisão proferida por juízo incompetente. 3. A gravidade concreta dos delitos e a reiteração criminosa justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 5. O oferecimento da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo para sua apresentação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 28, 29, 312, 313, 316, parágrafo único. ECA, art. 244-B. CP, arts. 14, II; 157, §2º, II, §2º-A, I, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 589.003/PA, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.03.2021; STJ, AgRg no HC nº 787.182/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.12.2022; STJ, HC nº 619.629/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.11.2020; TJMT, HC nº 1031666-82.2024.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, j. 04.12.2024; TJMT, HC nº 1015263-72.2023.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira Da Silva, j. 16.08.2023; TJMT, HC nº 1030352-04.2024.8.11.0000, Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 19.11.2024
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000749-46.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS GABRIEL DE SOUZA ALBUQUERQUE
IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS GABRIEL DE SOUZA ALBUQUERQUE, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos em que se apura a
“prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo Art. 157 §2º, II, 2ª-A, do Código Penal”
.

O impetrante sustenta: 1) nulidade da audiência de custódia, visto que
“o paciente participou da audiência (...) com os demais presos”
, além de ter respondido perguntas formuladas pelo juiz singular
“com fins probatórios”
, inclusive sem ser advertido do direito de permanecer em silêncio; 2) decretação da custódia preventiva por juízo incompetente, uma vez que, como
“não caracterizado o delito de tráfico de drogas, a competência para processamento e julgamento dos fatos em apreço é do Juízo Criminal da Comarca de Cuiabá/MT”
; 3) que

“os delitos de roubos foram praticados na Comarca de Cuiabá/MT, motivo pelo qual o inquérito policial fora distribuído perante o Núcleo de Inquérito Policial da Capital”
, mas
“até o momento não foram ratificados os atos perpetrados pelo Juízo incompetente”
; 4) ausência de fundamentação do ato constritivo; 5) existência de predicados pessoais favoráveis e viabilidade da substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas; 6) excesso de prazo para conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O impetrante formulou pedido de reconsideração, o qual, contudo, foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000749-46.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
inicialmente
, o paciente foi preso em flagrante em Várzea Grande, em 16.12.2024, pela suposta prática de tráfico de drogas e de dois crimes de roubos majorados [pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo],
um ocorrido
no estacionamento do supermercado Atacadão, no bairro Santa Rosa [contra a vítima Kelly Rodrigues Oliveria],
em Cuiabá
[no dia 15.12.2024], e o outro [no dia seguinte] contra um motorista do aplicativo Uber Moto, na
“Avenida São Sebastiao, S/Nº - Bairro Jardim Maringá 3 Bairro Cohab Cristo Rei - Várzea Grande/MT (AVENIDA JULIÃO DE BRITO)”
[vítima Walber Pablo Figueira da Silva] – 179623310 - pág. 1.

O suposto comparsa do paciente em ambos os crimes patrimoniais [Elias Martins Moura] foi preso em flagrante
“pela suposta prática das infrações penais descritas nos Artigos 33 e 35 da lei nº 11.343/2006, Artigo 157 §2º, II, 2ª-A, I do Código Penal e Artigo 244-B da lei nº 8.069/1990”
.

Em manifestação dada antes da audiência de custódia,
a 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande
pugnou:
a)

pelo envio dos autos ao Juizado Especial Criminal para análise do delito de consumo de drogas, por não visualizar a caracterização dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006;
b)
no que tange aos roubos,
“o desmembramento do feito e o encaminhamento dos autos a uma das varas de feitos gerais”
da Comarca de Várzea Grande,
verbis
:

“Considerando isso, ante as circunstâncias do caso concreto, o flagrante, que se encontra formalmente em ordem, aguarda ser devidamente homologado por esse respeitável Juízo.

Segundo consta, no dia 16 de dezembro de 2024, por volta das 22h59min, durante diligências continuadas relacionadas à ocorrência registrada no Boletim de Ocorrência nº 2024.380470, referente ao roubo de uma motocicleta ocorrido no dia 15/12/2024, no estacionamento do supermercado Atacadão, no bairro Santa Rosa, em Cuiabá/MT, ocasião em que a vítima foi alvejada no abdômen, tomou-se conhecimento de um novo roubo ocorrido na data de hoje, por volta das 09h30min, envolvendo uma motocicleta Yamaha Fazer, cor azul, placa RAL7H76.

O crime foi praticado por dois indivíduos em uma motocicleta Honda Fan de cor prata, sem placa, cujas características coincidiam com os autores do roubo da motocicleta XRE 300 no dia anterior, ocasião em que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo.

No período vespertino, as equipes do 25º BPM receberam informações de que os suspeitos estariam em uma residência situada no bairro Jardim Maringá 3, na Rua das Orquídeas, quadra 16, casa 07. Durante deslocamento pela Avenida Julião de Brito, a equipe policial visualizou um indivíduo em uma motocicleta Honda Fan de cor prata, com características semelhantes às utilizadas nos crimes, sendo realizada a abordagem do LUCAS. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo, em diligência até a residência indicada (...). Durante buscas no interior da casa, foram localizadas 5 (cinco) porções maconha e demais materiais vinculados ao LUCAS (foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (PJE n.1043804-75.2024.8.11.0002).

Ao ser questionado sobre os crimes, LUCAS confirmou sua participação nos roubos, relatando que atuava como piloto da motocicleta enquanto ELIAS realizava a abordagem das vítimas. Informou ainda que ELIAS estaria no Residencial Santa Bárbara, etapa 3, bloco 16, apartamento 401.

Diante dessas informações, as equipes deslocaram-se ao endereço indicado, onde abordaram o ELIAS, que se encontrava na companhia de Matheus (menor) e BRUNO. Durante as buscas no apartamento, foram localizados a CNH e três cartões pertencentes à vítima do roubo da Yamaha Fazer, 21 (vinte e uma) trouxinhas de maconha, 1 (uma) balança de precisão e um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, utilizado no crime.

ELIAS confirmou sua participação no roubo da motocicleta XRE 300, informando que efetuou o disparo contra a vítima devido a uma suposta reação. Declarou ainda que, após o roubo, a motocicleta foi escondida nas margens do Rio Cuiabá, no bairro Engordador, e que a arma utilizada, um revólver, foi devolvida ao seu primo JONATHAN MOURA, mediante pagamento de R$ 500,00 pelo aluguel. Sobre o roubo da Yamaha Fazer, ELIAS também admitiu envolvimento, sendo encontrada no apartamento a chave da referida motocicleta. Pois bem.

Quanto à droga apreendida, destaca-se que a quantidade encontrada é diminuta e que não há, no momento, elementos robustos que indiquem a prática do tráfico de drogas e associação ao tráfico. Assim, tratando-se de mera posse para consumo pessoal, o fato deve ser tratado de forma isolada, nos moldes do art. 28 da referida lei. (...).

Os custodiados foram presos em flagrante no contexto de diligências realizadas para apurar um crime de roubo, ocasião em que foram encontradas provas que indicam a participação dos conduzidos nesse delito. (...)

Desse modo,
considerando a inexistência de indícios robustos de tráfico de drogas e associação ao tráfico, requer-se o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal. Com relação ao crime de roubo, pugno, com a urgência que o caso requer, o desmembramento do feito e o encaminhamento dos autos a uma das varas de feitos gerais desta Comarca, com a urgência que o caso demanda
.”

Na audiência de custódia [realizada em 17.12.2024],

o Ministério Público reiterou sua manifestação escrita e, na hipótese de não acolhimento, requereu a conversão do flagrante em prisão preventiva.

Em seguida, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande [que, ao que parece, detém competência exclusiva para os delitos relacionados a tóxicos] assim decidiu:
a)
homologou
“o flagrante pelo artigo 28, remetendo ao Juizado Especial Criminal em relação a esse tópico”
;
b)
relaxou o flagrante em relação aos delitos patrimoniais, por ausência de estado fragrancial;
c)

decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos
:

“O auto de prisão em flagrante foi realizado pela conduta tipificada no artigo 33, como tráfico de drogas. (...) o senhor promotor pediu o encaminhamento dos autos para o Juizado Especial em relação ao crime em relação ao crime de uso, porque não vai caracterizar tráfico de drogas. E em relação aos roubos, pugnou com urgência que o caso fosse encaminhado a uma das varas gerais. O auto de prisão em flagrante foi lavrado pelo 157 do CP, bem como pelos artigos 33 e 35.

Verifica-se que o flagrante, a meu ver, em relação à posse de entorpecente, como o próprio Ministério público já verificou que não encontra os indícios da traficância, (...) acompanho o parecer do Ministério público nesse tópico, de modo que entendo que o flagrante é deixa de ser pelo artigo 33 e 35, devendo ser homologado o flagrante pelo artigo 28, remetendo ao Juizado Especial Criminal em relação a esse tópico
.

De toda sorte,
com relação ao crime de roubo, tenho comigo que (...) não se encontra preenchido os requisitos do flagrante, ou seja, eu entendo que deva ser relaxado (...) pelo seguinte o flagrante, ele tem que ser imediatamente ou logo após, ou manter-se uma procura. A polícia tem que estar numa captura das pessoas que cometem o crime (...). Não necessariamente precisa ser 24 horas pode ter uma semana, desde que não tenha cessado a procura. (...). Eu tenho esse entendimento. Entendo que o flagrante pelo roubo encontra-se é de forma é ilegal, portanto, relaxo o flagrante em relação ao crime de roubo por esse motivo
.

Todavia, trata-se de um crime extremamente grave, que pode, na verdade, ser caracterizado, inclusive, como uma tentativa de latrocínio, uma vez que houve disparo de arma de fogo, muito embora o flagranteado fale que o disparo foi acidental, mas houve um disparo de arma de fogo. E aí eu acho que só a instrução processual vai poder provar isso. Entendo que, por se tratar de um crime grave, apesar de ser em ainda se tratam de pessoas jovens novos,
(...). Mas, o Elias, por exemplo, apesar de pouca idade, já foi presa em flagrante em situação de moto, o que dá-se a entender que pode dizer que aquele flagrante dele não fosse, nem uma receptação, fosse outro roubo de moto. Então, em virtude desses fatos, em virtude da gravidade dos fatos, de tudo, entendo ser prematuro, neste momento, a liberdade (...). Muito embora tenha relaxado o flagrante, os requisitos encontram-se preenchidos. Dessa forma, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva (...).”

Infere-se que, estando o inquérito policial tramitando em Cuiabá, a autoridade policial, no dia 23.12.2024, encaminhou o processo para a 7ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá, a qual identificou a
“
necessidade de se dar continuidade às investigações com a confecção das seguintes diligências
: a) Proceder à oitiva da vítima Kelly Rodrigues Oliveira; b) Encaminhar a vítima Kelly Rodrigues Oliveira para confecção de exame de corpo de delito; c) Oficiar o Hospital Municipal de Cuiabá para enviar o prontuário médico da vítima Kelly Rodrigues Oliveira e, na sequência, encaminhar os documentos para confecção de laudo pericial; d) Diligenciar no sentido verificar a possível existência de imagens do crime gravadas pelo sistema de monitoramento do Supermercado Atacadão do bairro Santa Rosa; e) e Informar sobre a realização/colacionar aos autos a perícia requisitada no ID 179623338 – requisição de perícia nº 2024.15.64910”
, retornando os autos à autoridade policial para cumprimento.

Devolvidos os autos ao Ministério Público, o promotor [
em 30.1.2025
] identificou que a autoridade policial não havia concluído as diligências solicitadas, razão pela qual determinou o retorno do inquérito ao delegado para a adoção das providências necessárias à sua conclusão.

Em
17.2.2025
, o órgão ministerial reiterou ao delegado o requerimento para o cumprimento das diligências previamente solicitadas.

Após vários declínios de competência entre Várzea Grande e Cuiabá,
o Juízo do NIPO da Comarca de Cuiabá – juiz competente – indeferiu o pedido de revogação do paciente
, nestes termos:

“Prima facie, os autos vieram declinados da Comarca de Várzea Grande somente em relação ao crime tipificado no Artigo 157 §2º, inciso II, 2ª-A, inciso I, do Código Penal, o que ocorreu também após prévios declínios de competência.

Necessário destacar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal.

É certo que a prisão preventiva é medida de exceção em nosso Estado Democrático de Direito, podendo a mesma ser decretada quando presentes os pressupostos processuais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e ao menos uma das condições de admissibilidade delineadas no artigo 313 da mesma norma.

Não se deve olvidar, que o instituto da prisão preventiva, que é medida de extrema exceção, com o advento da Lei nº 12.403/11 passou a ser, como dizem alguns doutrinadores, a última “ratio” da última “ratio”.

Entretanto, analisando o pedido em comento, observo que os elementos subjetivos e objetivos estão descritos nos fatos narrados, não havendo cabimento ao pedido de relaxamento/revogação de prisão preventiva não merece deferimento
. Senão vejamos.

Primeiro,
verifico que não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão proferida sob o ID 179153279 PJe nº 1043802-08.2024.8.11.0002 quando decretada a prisão preventiva do requerente, sobretudo, porque fora fartamente expendido em seu bojo o preenchimento dos requisitos exigidos para a decretação da medida constritiva, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis
.

Segundo, no tocante à garantia da ordem pública, essa compreende não só a necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa, como de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades, sendo esse exatamente o caso dos autos.

Por outro prisma, também entendo que a prisão preventiva é útil e eficiente para se garantir a instrução do processo, porquanto, em liberdade, é receoso que ele perturbe ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação, utilizando-se de meio ardiloso para embaraçar a tramitação dos autos.

Nesse contexto fático jurídico, denota-se que a prisão preventiva dos representados foi decretada sob fundamentos fáticos e jurídicos robustos, galgada na concreta gravidade evidenciada nos autos, cujas condutas delitivas estão individualizadas na decisão que decretou a segregação cautelar, bem como a imperiosa necessidade de aplicação da medida de exceção
.

Observa-se quanto aos pedidos veiculado pela defesa, o argumento utilizado pela presença de supostos predicados favoráveis. Como se sabe, contudo, as condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção de sua prisão/medida cautelar diversa, nos termos do Enunciado nº 43 do TJ/MT que assim dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (...).

Com essas considerações,
verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da segregação outrora decretada sob o ID 179153279 autos APF PJe nº 1043802-08.2024.8.11.0002, utilizo a fundamentação per relationem, tornando-a parte integrante desta decisão, acrescentando, ainda, as razões expostas no parecer ministerial retro e, portanto, INDEFIRO O PEDIDO DO INVESTIGADO LUCAS GABRIEL DE SOUZA ALBUQUERQUE
.”

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, em
20.3.2025
, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela
suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
[contra a vítima Walber Pablo Figueira da Silva],
tentativa de latrocínio, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo
[contra a vítima Kelly Rodrigues Oliveira]
e corrupção de menor
– art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, c/c § 3º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal; no art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, todos do Código Penal; art. 244-B do ECA, nos seguintes termos:

“Apurou-se que, no dia 15/12/2024, por volta das 09h30min, a vítima Kelly Rodrigues Oliveira estava no estacionamento do Supermercado Atacadão, do Bairro Santa Rosa, nesta Capital, em sua motocicleta Honda XRE 300, placa RRQ-7B65, quando foi abordada pelos denunciados ELIAS MARTINS MOURA e LUCAS GABRIEL DE SOUZA ALBUQUERQUE, que estavam em uma motocicleta Honda Fan, sem placa.

Os denunciados anunciaram o assalto e, na sequência, ELIAS MARTINS, que estava na garupa, já efetuou o disparo de arma de fogo, que atingiu Kelly nas costas, transpassando o abdômen e tendo o orifício de saída na região umbilical, causando-lhe perigo de vida, conforme atestado pelo laudo pericial de ID 186296465. Ato contínuo, o denunciado ELIAS MARTINS empurrou a ofendida, montou na motocicleta dela e deixou o local do crime com o veículo roubado, na companhia de seu comparsa LUCAS GABRIEL, que pilotava a outra motocicleta (utilizada para a prática do ilícito).

A vítima foi prontamente socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Municipal de Cuiabá, onde permaneceu internada, foi submetida a procedimento cirúrgico de emergência, inclusive com a colocação de bolsa de colostomia, consoante demonstra o prontuário médico juntado no ID 186296470.

No dia 16/12/2024, por volta de 09h10min, a vítima Walber Pablo Figueira da Silva estava trabalhando como uber moto em sua motocicleta Yamaha Fazer FZ25, quando foi abordado pelos denunciados, que estavam numa motocicleta Honda Fan. Enquanto o piloto, LUCAS GABRIEL DE SOUZA ALBUQUERQUE, permaneceu na motocicleta, o garupa, ELIAS MARTINS MOURA, desceu do veículo portando uma arma de fogo e anunciou o r[assalto, oportunidade em que subtraiu os seguintes pertences da vítima: motocicleta Yamaha Fazer FZ25, capacete, celular Samsung M31 e carteira com documentos pessoais. Na sequência, os roubadores tomaram rumo ignorado. Os bens subtraídos de Walber foram devidamente recuperados, conforme termos de entrega de IDs 179623236 e 179623237. Na tarde do mesmo dia, as guarnições policiais receberam informações de que os implicados estavam na residência particular localizada na Rua das Orquídeas, quadra 16, casa 07, Bairro Jardim Maringá 3, em Várzea Grande e, durante o deslocamento para o local, encontraram LUCAS GABRIEL na mesma motocicleta utilizada nos roubos. Na sequência, em busca domiciliar na mencionada casa, residência de LUCAS GABRIEL, foram localizadas 5 porções de substância análoga a maconha e demais materiais vinculados ao increpado. Durante a abordagem, saíram correndo, da frente da casa, diversas pessoas que lá estavam consumindo drogas, entre elas o adolescente Matheus Felipe Carvalho. Com informações dadas por LUCAS GABRIEL, a equipe policial partiu em direção ao apartamento do denunciado ELIAS MARTINS MOURA, localizado no residencial Santa Bárbara, onde o encontraram na companhia do menor Matheus Felipe Carvalho e de BRUNO D’LUCA COSTA CARVALHO.

Na residência, foram localizados a CNH e 3 cartões pertencentes à vítima Walber, bem como 21 trouxinhas de substância análoga à maconha, uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo, tipo pistola. Na oportunidade, os criminosos ainda indicaram onde haviam escondido a motocicleta Yamaha Fazer FZ25.”

No tocante ao primeiro argumento levantado na inicial, eventuais irregularidades ocorridas na audiência de custódia não ensejam a revogação automática da prisão preventiva, quando esta tenha sido decretada em conformidade com os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“Eventuais irregularidades ocorridas na audiência de custódia não possuem o condão de eivar de nulidade a prisão preventiva (...).”
(HC nº 1031666-82.2024.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 04/12/2024)

Cabe ainda ressaltar que o STJ possui premissa de que
“o fato de a prisão em flagrante ter sido relaxada”
, por falta de estado flagrancial,
“não impede seja decretada a custódia preventiva, desde que fundamentadamente”
e não seja de ofício (HC nº 589.003/PA, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 29/3/2021).

De mais a mais, a eventual incursão no mérito da causa durante a audiência de custódia, por parte do magistrado singular, não autoriza, por si só, a revogação da custódia preventiva, sobretudo quando não demonstrado efetivo de prejuízo.

É trivial que os elementos colhidos na audiência de custódia não podem produzir efeito probatório no bojo da ação penal, tampouco influenciar formação da convicção do juiz da causa quando da prolação da sentença.

Em situação semelhante, assim explicou o STJ:

“Não há "espaço cognitivo,
no âmbito da audiência de custódia
,
acerca do mérito de eventual ação penal
, sendo descabida e,
necessariamente desprovida de efeitos
, qualquer valoração realizada pelo órgão jurisdicional acerca do juízo de mérito relativo a eventual ação (...).”

A alegação do impetrante, de que o prejuízo ao paciente seria evidente porque
“em futura demanda penal, o julgador poderá formar sua convicção nos interrogatórios realizados em sede de audiência de custódia”
, se trata de suposição hipotética, incapaz, por si só, de justificar a revogação da prisão cautelar neste momento processual.

Noutro giro, embora a prisão tenha sido decretada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, verifica-se que o magistrado competente – Juízo do NIPO de Cuiabá –, ao receber os autos e indeferir o pedido de revogação da custódia preventiva formulado pelo paciente, convalidou, ainda que implicitamente, os atos praticados pelo juízo anterior.

Sabe-se que
“é pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores o entendimento de que o juízo competente pode ratificar, ainda que implicitamente, a prisão preventiva decretada por juízo incompetente, de sorte que essa convalidação pode se dar por provocação das partes ou de ofício, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal”
(HC nº 1015263-72.2023.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 16/08/2023).

No que concerne à ausência de fundamentação, não obstante as irresignações do impetrante, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo.

Ao contrário do que afirma o impetrante, a decisão constritiva encontra-se devidamente motivada, amparando-se em elementos concretos dos autos que revelam, de forma indubitável, a necessidade da medida extrema.

O juiz singular fundamentou a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, marcada pela elevada violência, em razão do disparo de arma de fogo efetuado contra uma das vítimas [que foi atingida no abdômen], no contexto da infração –
“trata-se de um crime extremamente grave, que pode, na verdade, ser caracterizado, inclusive, como uma tentativa de latrocínio, uma vez que houve disparo de arma de fogo”
.

Sabe-se que a gravidade diferenciada da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, justifica a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Segundo apurado preliminarmente, o paciente teria participado de
dois delitos gravíssimos
[tentativa de latrocínio e roubo majorado, ambos em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo],
perpetrados em menos de 24 horas
.

No primeiro deles, ocorrido no estacionamento de um supermercado de Cuiabá, o paciente [em tese] abordou, na companhia do comparsa armado, a vítima Kelly Rodrigues Oliveira, que se encontrava em sua motocicleta [conforme se verifica do vídeo das câmeras de monitoração do local juntado na ação penal de origem].

No exato momento do anúncio do assalto, o corréu, ocupante da garupa e companheiro do paciente, teria efetuado disparo à queima-roupa contra a vítima, ocasionando lesões graves e risco à sua vida, com necessidade de hospitalização em decorrência do estado grave [conforme se constata dos documentos juntados aos autos de origem].

O projétil transfixou o corpo da ofendida Kelly, com entrada pelas costas e saída na região umbilical, gerando lesão visceral gravíssima, obrigando-a à realização de cirurgia de emergência, com colocação de bolsa de colostomia [conforme o depoimento da vítima colhido na delegacia].

Após o disparo, o paciente e o comparsa [em tese] subtraíram a motocicleta e evadiram-se do local, deixando a vítima alvejada no solo.

Cabe ressaltar que a atuação do paciente, ainda que não tenha sido o executor do disparo, foi [em tese] essencial para a execução de ambos os delitos, pois conduzia a motocicleta utilizada para conferir mobilidade e assegurar a fuga após a prática delitiva.

De mais a mais,
“ainda, que não tenha sido o requerente o autor dos disparos, é certo que, de acordo com a teoria monista delimitada no art. 29, caput, do CP, ao aceitar participar do crime de roubo, assumindo o risco de produção do resultado letal, deverá responder nas mesmas penas do autor material do crime. Assim, não importa quem tenha efetuado o disparo contra a vítima, vez que todos os agentes assumiram o risco de produzir evento letal, devendo responder pelo mesmo crime”
(TJMT, N.U 1026587-59.2023.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas 10/04/2024).

A frieza, a ousadia e o emprego desnecessário de violência [disparo realizado antes mesmo qualquer reação da vítima e da subtração do bem] indicam não apenas o desprezo pela vida humana, mas o uso da força excessiva e letal.

Noutras palavras, o paciente e o comparsa não hesitaram em fazer uso de meio extremamente agressivo para assegurar a vantagem patrimonial almejada [em relação ao delito praticado contra a vítima Kelly].

Por sua vez, no dia seguinte ao crime cometido contra a ofendida Kelly, nova ação delituosa foi praticada [
em menos de 24 horas]
, com idêntico
modus operandi
: o paciente conduzia a motocicleta utilizada para a abordagem, enquanto seu comparsa, novamente armado, subtraiu veículo, celular e demais pertences da vítima Walber Pablo Figueira da Silva.

A reiteração criminosa, com uso de arma de fogo e em concurso de agentes, em curto intervalo de tempo, demonstra não apenas a ousadia e periculosidade do paciente, mas revela sua propensão às atividades criminosas.

Ao reverso do afirmado pelo combatente impetrante, o risco à ordem pública, neste caso, não se apresenta como mero temor abstrato, mas decorre da constatação empírica de que, em liberdade, o paciente voltará a delinquir, em razão de suas condutas delitivas reiteradas e estruturadas [repita-se,
com intervalo inferior a 24 horas entre uma e outra ação criminosa
], sem olvidar a gravidade concreta das condutas.

Nesse contexto, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Colaciono o seguinte aresto do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO SIMPLES E ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO NO REGIMENTE SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE DOS FATOS E RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do §1º art. 387 do Código de Processo penal, ao proferir sentença condenatória, O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

2. No caso,
a prisão preventiva foi mantida na sentença em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade dos fatos e pelo efetivo risco de reiteração delitiva, porquanto teria cometido dois crimes de roubo em um intervalo de apenas 4 dias
. (...).”
(AgRg no HC n. 787.182/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19/12/2022.)

Por outro lado, eventual
“colaboração direta na identificação de outro indiciado, bem como na apreensão e recuperação da motocicleta subtraída”
não arrefecem os fundamentos idôneos do decreto preventivo.

Noutro quadra, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ, nº 619.629/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3/11/2020).

Neste ponto, cabe ressaltar que, ao contrário do alegado pelo impetrante, no sentido de que o paciente
“não obtém registros criminais ou até mesmo de atos infracionais”
, ao consultar o sistema deste Tribunal, identifiquei que ele registrava uma
execução
de medidas socioeducativas
“pela prática dos atos infracionais análogos aos delitos tipificados nos artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro (
direção sem habilitação, gerando perigo de dano
) e artigo 311, § 2°, inciso III, do Código Penal (
adulteração de sinal identificador de veículo
), sendo instado a cumprir a medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade”
, que foi declarada extinta, em razão do seu integral
cumprimento
, em
4.10.2024
[nº 1020725-67.2024.8.11.0002], ou seja, dois meses antes da prática dos crimes em análise.

Noutra quadra, eventuais condições pessoais favoráveis –
“paciente com dezoito anos de idade, exerce atividade lícita/estudos, com endereço fixo e sem registros criminais”
– não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Por fim,
“com o oferecimento da denúncia em desfavor do paciente, fica superada a arguição de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial”
(HC nº 1020502-23.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 10/09/2024).

No mesmo sentido:

“O oferecimento da denúncia prejudica a análise do alegado excesso de prazo para o seu oferecimento, a configurar perda de objeto em relação a essa questão (...).”
HC nº 1030352-04.2024.8.11.0000, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024).

Com essas considerações, conheço em parte da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025